Tribunal: STF
Processo: Pet 6986
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Petição. Doações eleitorais por meio de caixa dois. Fatos que poderiam constituir crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). Competência da Justiça Eleitoral. Crimes conexos de competência da Justiça Comum. Irrelevância. Pretendido reconhecimento da competência da Seção Judiciária do Distrito Federal ou do Estado de São Paulo. Não cabimento. Prevalência da Justiça Especial (art. 35, II, do Código Eleitoral e art. 78, IV, do Código de Processo Penal). Precedentes. Possível falsidade ideológica relativa a pleito presidencial. Prestação de contas realizada perante o Tribunal Superior Eleitoral. Competência territorial do Distrito Federal. Agravo regimental não provido. Competência absoluta. Matéria de ordem pública. Remessa, de ofício, dos termos de colaboração premiada ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência. 



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de doações eleitorais por meio de caixa 2 - fatos que poderiam constituir o crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350, Código Eleitoral) -, a competência para processar e julgar os fatos é da Justiça Eleitoral (PET nº 6.820/DF-AgR-ED, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/3/18).



    2. A existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum, como corrupção passiva e lavagem de capitais, não afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II, do Código Eleitoral e do art. 78, IV, do Código de Processo Penal.



    3. Tratando-se de possível crime de falsidade ideológica relativo a pleito presidencial, em que a prestação de contas é feita perante o Tribunal Superior Eleitoral, o foro territorialmente competente deve ser o do Distrito Federal.



    4. Como a investigação se encontra em fase embrionária e diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o encaminhamento de termos de colaboração não firmará, em definitivo, a competência do juízo indicado, devendo ser observadas as regras de fixação, de modificação e de concentração de competência, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural (Inq nº 4.130/PR-QO, Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/2/16).



    5. A competência absoluta é matéria de ordem pública, razão por que, não obstante o objeto do agravo regimental seja tão somente a pretendida fixação da competência da Seção Judiciária do Distrito Federal ou de São Paulo, nada obsta que, de ofício, se disponha a seu respeito.



    6. Agravo regimental não provido. Determinação, de ofício, de remessa dos termos de colaboração premiada ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, para posterior encaminhamento ao juízo de primeiro grau competente.